Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação cível. Previdência complementar. Diferenciação entre homens e mulheres. Discriminação de gênero. Inconstitucionalidade. Princípio da isonomia. Interesse de agir. Decadência e prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, visando à reforma da sentença que determinou o complemento da aposentadoria das autoras, em razão da declaração de inconstitucionalidade da regra aplicada à época de seu cálculo, baseada em diferença de gênero, e condenou a ré ao pagamento da diferença nos benefícios pagos nos últimos cinco anos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar o interesse de agir; (ii) analisar a ocorrência da decadência e da prescrição quinquenal; e (iii) examinar a aplicabilidade, no caso, da tese firmada no Tema n. 452 de Repercussão Geral.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir é condição processual relacionada à utilidade do provimento jurisdicional, que se manifesta na necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do pedido. A alegação de ausência de interesse de agir se confunde com um dos pontos controversos relacionados ao mérito da ação. Preliminar rejeitada.
4. A decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.
5. A sentença condenou a apelante ao pagamento das diferenças apenas em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de forma que inexiste interesse recursal no pedido de declaração de prescrição das prestações anteriores ao quinquênio.
6. A migração para novo plano e adesão ao saldamento não configuram renúncia ao direito de isonomia, uma vez que cláusulas discriminatórias violam o art. 5o, I, da Constituição Federal, sendo inconstitucionais, como decidido pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452).
7. A necessidade de formação de fonte de custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê critérios diferenciados entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal). 2. Não se aplica a decadência às demandas que envolvam nulidade absoluta de cláusulas contratuais discriminatórias. 3. A prescrição nas ações de complementação de aposentadoria atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. A formação de fonte de custeio não pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigação decorrente de norma declarada inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; Código Civil, arts. 166, 168, 169 e 178, II; CPC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020; TJDFT, APC n. 0712653-52.2022.8.07.0001. Acórdão n. 1647131, Relator: Desembargador Hector Valverde Santanna, Data de julgamento: 8/12/22; Acórdão 2052058, 0708658-26.2025.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 2031471, 0742661-41.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 1953588, 0753258-06.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.